Tribunal: TJBA
Processo: 0000932-33.2012.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000932-33.2012.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEIZA CARLA DE SOUZA MORENO

Advogado(s)
:
DIJEANE SILVA COSTA, SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE IGRAPIUNA

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE MENDES ALVES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEMANDA DE TRATO SUCESSIVO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição quinquenal de parcelas remuneratórias pleiteadas em demanda de progressão funcional por titulação. A parte embargante apontou erro material consistente na indicação equivocada das datas do requerimento administrativo (08/07/2009) e do ajuizamento da ação (30/07/2012), o que teria conduzido, indevidamente, à declaração de prescrição de parcelas não atingidas pelo lapso quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a correção do erro material quanto às datas relevantes impacta o reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas pleiteadas, autorizando, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, podendo excepcionalmente ensejar efeitos modificativos quando a correção alterar o resultado do julgamento.

Constatado o erro material quanto às datas do requerimento administrativo (08/07/2009) e do ajuizamento da ação (30/07/2012), impõe-se a correção do marco prescricional considerado no acórdão embargado.

Em demandas de trato sucessivo com pretensões de natureza remuneratória, aplica-se o entendimento segundo o qual a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, não alcançando o fundo de direito.

Considerando o ajuizamento em 30/07/2012, apenas parcelas vencidas antes de 30/07/2007 estariam prescritas, sendo indevido o reconhecimento da prescrição sobre parcelas de 2009 em diante.

A correção do erro material implica alteração substancial no resultado do julgamento anterior, autorizando a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para afastar a prescrição reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A correção de erro material quanto às datas do requerimento administrativo e do ajuizamento da ação pode ensejar efeitos infringentes em embargos de declaração, quando tal equívoco tiver repercussão direta no reconhecimento da prescrição.

Nas demandas de trato sucessivo com pretensão remuneratória, a prescrição quinquenal incide apenas sobre as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.